Tribunal: TJDFT
Processo: 0720839-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO QUE EVOLUIU PARA INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

I - A recusa na internação da autora, sob o argumento de que ela ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, resultante de quadro de choque séptico de foco pulmonar, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório.

II - A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, que, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pela apelada-autora, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais.

III – Apelação da ré parcialmente provida.